Tribunal: CARF
Processo: 10120.727793/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727793/2011-66
ACÓRDÃO
2002-009.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURA MARIA ISABELA TIAGO DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar, com documentação hábil e idônea, a realização da
despesa e o seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para : i) cancelar omissão de rendimentos tributáveis recebidos pelo
dependente de Teleperformace CRM S/A, no valor de R$ 6.704,52, e restabelecer a compensação
do respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 89,96; ii) restabelecer a
dedução de despesas com instrução no valor de R$ 1.136,30; iii) restabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 1.996,98.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727793/2011-66
2
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 10/20 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, relativo ao exercício 2008, ano calendário 2007,
já objeto de revisão de ofício conforme Despacho Decisório SEFIS/DRF/GO n.o 002
de 03/04/2012, fls. 100, emitido pela DRF – Goiânia/GO, que decidiu pela
retificação do imposto suplementar (cód 2904) anteriormente exigido de R$
8.911,65 para R$ 3.960,79, em valores originais.
Conforme se infere do relatório do Termo Circunstanciado, fls. 98/99,
remanescem como controversas as infrações tributárias abaixo relacionadas:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 1.080,00 –
proveniente do Fundo Especial de Saúde, CNPJ 00.544.963/0001-56, para a titular.
É resultado do confronto entre os valores de rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica informados na Declaração de Ajuste pela notificada com os
valores informados pela respectiva fonte pagadora em DIRF;
· Glosa de Dedução Indevida de Previdência Oficial – R$ 2.320,27. O valor de R$
2.924,25 restou comprovado pelos documentos apresentados com a impugnação;
· Glosa de Dedução Indevida com Dependentes – R$ 4.753,80;
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas - R$ 4.378,00. O valor de R$
1.996,98 de despesas junto à GEAP Seguridade Social restou comprovado pelos
documentos apresentados com a impugnação;
· Glosa de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – R$ 6.041,00;
· Glosa de Dedução Indevida de Despesas com Instrução – R$ 3.290,66;
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727793/2011-66
3
As infrações de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$
89,96) bem como a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica da fonte
pagadora
Teleperfomance
CRM
S/A
(R$
6.704,52)
foram
canceladas
integralmente pela fiscalização no procedimento de revisão realizado.
Após regularmente intimada do conteúdo do Despacho Decisório em 17/07/2012,
AR – fls. 111/112 , a contribuinte não apresentou manifestação de
inconformidade contra o imposto suplementar de R$ 3.960,79 apurado após o
procedimento de revisão.
Posteriormente estes autos foi encaminhado para julgamento administrativo
visando a apreciação das questões de direito contidas na manifestação
originalmente apresentada, fls. 02/08. No referido instrumento a notificada
alegou em síntese que:
· possui o direito líquido e certo as deduções glosadas indevidamente conforme o
art. 74 do Decreto n° 3.000/99 - RIR e art. 5o, XXXVI, da CF/88, de acordo com
documentos comprobatórios em anexo;
· a autoridade coatora não está observando um dos princípios básicos da
Administração Pública - o princípio da legalidade;
· excluindo-se deduções em sua totalidade considerando que estas são previstas
em lei, o agente da Administração Pública comete ato ilícito, o que configuraria o
confisco e bis in idem, fatos proibidos pelo ordenamento jurídico brasileiro;
· a Constituição Federal proíbe taxativamente a utilização de tributos com efeito
de confisco;
· não pode o agente regulador esquecer-se da aplicação do princípio
constitucional da capacidade contributiva do contribuinte;
· a doutrina e jurisprudência rechaçam a cobrança exorbitante de juros e multa;
· requer acolhimento da impugnação e cancelamento da exigência;
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 124 a 130) em 05/06/2015, o
sujeito passivo interpôs, em 26/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) que não emitiu rendimentos e que todas as deduções foram comprovadas;
b) que o Fisco não poderia exigir provas das deduções porque, uma vez que
legislação dispensa a juntada de documentos quando da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual – DAA, a exigência posterior seria ilegal, por
prescrita;
c) que multa e juros ferem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727793/2011-66
4

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (fl. 12) e
glosa das deduções de previdência privada oficial (fl. 13), com dependentes (fl. 14), de despesas
médicas (fl. 15), de previdência privada e Fapi (fl. 16), de despesas com instrução (fl. 17) e glosa da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (fl. 18).
O recorrente alegou, essencialmente, que tudo informado em sua Declaração de
Ajuste Anual – DAA está correto e que o Fisco não poderia exigir comprovações.
Quanto à competência dos Auditores- Fiscais para exigirem a comprovação das
informações declaradas pelo contribuinte, ela está insculpida em diversos dispositivos legais, dos
quais destacam-se o art. 197 do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional – CTN, o inc. I do art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002 e o art. 2o do
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979. Portanto, todas as exigências foram válidas e
não implicaram em vício do ato administrativo.
Percebo logo que assiste parcial razão ao recorrente, apenas em relação à omissão
de rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente de Teleperformace CRM S/A, no valor de
R$ 6.704,52. Eis que o valor constou da Declaração de Ajuste Anual – DAA (fl. 22) e compôs a base
de cálculo (fl. 27), inclusive também foi declarado o respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, no valor de R$ 89,96. Assim, essa omissão de rendimento deve ser cancelada e a
compensação do respectivo IRRF deve ser restabelecida.
Consta do auto de infração que o contribuinte foi intimado a justificar as deduções
declaradas, mas não atendeu à intimação. Na impugnação, entretanto, juntou alguns documentos
que, no meu entender, comprovam parcialmente as despesas dedutíveis.
Quanto às despesas com instrução do dependente Luiz Henrique Tiago de Barros,
foram apresentados dois comprovantes de pagamento (fls. 28 a 31) que somam R$ 1.136,30.
Neste caso, entendo como comprovada a despesa dedutível. Os demais comprovantes
apresentados (fls. 32 a 42) estão em nome de José João de B arros, que não figura dentre os
dependentes declarados pelo recorrente na Declaração de Ajuste Anual – DAA (fl. 25).
Sobre o pagamento de cursos preparatórios (fl. 43), não há previsão legal para a
dedução.
Percebo que no contracheque juntado (fl. 44) há a informação da fonte pagadora
de que o contribuinte incorreu em R$ 1.996,98 de despesas médico-odonto-hospitalares. Entendo
que o documento é hábil a comprovar a despesa dedutível. A nota fiscal apresentada (fl. 47) em
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.094 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727793/2011-66
5
nome de José João de Barros não pode ser admitida para comprovar a despesa porque o
beneficiário não consta como dependente da declarante e, também, não se refere ao ano-
calendário. O recibo apresentado (fl. 48) também se refere a José João de Barros e, além disso,
não possui a data completa e nem a indicação do número de registro profissional do signatário no
respectivo conselho de classe.
Registre-se que José João de Barros, cônjuge da recorrente, apresentou declaração
em separado (fls. 50 a 54). Registre-se também que os documentos juntados ao recurso (fl. 157 a
159) referem-se ao ano-calendário de 2008, mas o lançamento reportou ao ano-calendário de
2007. Portanto, são imprestáveis para comprovar qualquer circunstância relacionada ao presente
processo.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para: i) cancelar omissão de
rendimentos tributáveis recebidos pelo dependente de Teleperformace CRM S/A, no valor de R$
6.704,52, e restabelecer a compensação do respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF,
no valor de R$ 89,96; ii) restabelecer a dedução de despesas com instrução no valor de R$
1.136,30; iii) restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 1.996,98.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 170
DF CARF MF
Original